Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711517-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FATHIMA MARZOLA PASCHOALIN D E S P A C H O Trata-se embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra sentença da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que negou provimento à apelação por ele interposta. Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator